Tribunal: STF
Processo: RHC 61234
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
CRIMES FALIMENTARES. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE FALIDA. DENUNCIA
QUE NÃO SE APRESENTA INEPTA. A EXCLUSAO DA RESPONSABILIDADE DO
RECORRENTE ENVOLVE QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE SOMENTE PODERAO SER
RESOLVIDAS NO PROCESSO CRIME DIANTE DAS PROVAS QUE FOREM PRODUZIDAS
E DISCUTIDAS NA INSTRUÇÃO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.